Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-87.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por seguradora em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência de ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos contra concessionária de energia. O acórdão embargado entendeu que os laudos técnicos apresentados pela seguradora, unilaterais e desprovidos de qualificação técnica adequada, não foram suficientes para comprovar o nexo de causalidade, especialmente diante da prova técnica apresentada pela concessionária demonstrando a regularidade do serviço.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento dos embargos para sanar suposta contradição quanto à valoração das provas e distribuição do ônus probatório; (ii) aclaramento de obscuridade quanto à necessidade de esgotamento da via administrativa; e (iii) prequestionamento da matéria para fins recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há contradição no acórdão ao não reconhecer o dever de indenizar diante da responsabilidade objetiva e da aplicação do CDC; (ii) saber se há obscuridade quanto à exigência de prévio requerimento administrativo; e (iii) analisar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. No caso, o acórdão foi coerente ao reconhecer a responsabilidade objetiva e a incidência do CDC, mas concluir pela improcedência do pedido em razão da ausência de prova do nexo de causalidade (art. 373, I, do CPC), elemento indispensável à configuração do dever de indenizar.

A alegação de obscuridade quanto à via administrativa é descabida, uma vez que a sentença de primeiro grau rejeitou expressamente a preliminar de falta de interesse de agir e o acórdão analisou o mérito da demanda, confirmando a improcedência por falta de provas, e não por ausência de requerimento administrativo.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes para fins de prequestionamento, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada e decidida. Ademais, o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1007067-87.2023.8.11.0041, em que figura como apelante e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. como apelada.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da seguradora, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e a prestação de serviço da concessionária.

A ementa do julgado restou assim redigida:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) Os laudos técnicos que instruem a inicial, por terem sido produzidos de forma unilateral e sem a indicação da qualificação técnica dos subscritores, possuem valor probatório relativo e são insuficientes para, isoladamente, comprovarem o nexo causal. A mera alegação de que o dano possui "origem elétrica" não exclui outras causas possíveis, como defeitos intrínsecos dos equipamentos ou problemas nas instalações internas da unidade consumidora. 7. A concessionária ré apresentou relatórios de seus sistemas operacionais indicando a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos. Tais documentos, embora internos, constituem os registros oficiais da operação e não foram infirmados por qualquer contraprova técnica, prevalecendo sobre os indícios frágeis apresentados pela autora. 8. Diante da fragilidade do acervo probatório autoral e da ausência de elementos seguros que conectem os danos a uma falha no serviço da concessionária, o nexo de causalidade não restou demonstrado, o que constitui óbice intransponível ao acolhimento da pretensão regressiva. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido.”.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no julgado. Sustenta que o acórdão, ao considerar os documentos da autora unilaterais e insuficientes, ignorou a situação de vulnerabilidade da seguradora perante a concessionária e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova). Alega, ainda, obscuridade quanto à necessidade de processo administrativo prévio, argumentando ser mera faculdade do consumidor. Busca, ao fim, o prequestionamento da matéria e a atribuição de efeitos infringentes para a procedência da ação.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o acórdão foi devidamente fundamentado e não apresenta vícios. Argumenta que a pretensão da embargante é meramente protelatória e visa a rediscussão do mérito, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ausência de nexo causal diante da fragilidade das provas da autora (laudos genéricos) e da comprovação de regularidade do serviço pela ré.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição e obscuridade, visando o prequestionamento de dispositivos legais e a modificação do julgado quanto à valoração das provas e distribuição do ônus probatório.

Em suma, a embargante discorda da conclusão do acórdão de que não houve comprovação do nexo de causalidade, insistindo na aplicação da responsabilidade objetiva e na inversão do ônus da prova em seu favor, bem como levanta questão sobre o exaurimento da via administrativa.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada, nem a manifestar inconformismo com o resultado da decisão, funções para as quais o sistema processual prevê recursos específicos.

Pois bem.
A embargante sustenta haver contradição no acórdão ao não reconhecer o dever de indenizar, alegando que, diante da relação de consumo e da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF e art. 14, CDC), caberia à concessionária a prova da excludente de responsabilidade. Afirma que os laudos apresentados seriam suficientes.

Não há qualquer contradição no julgado. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão (fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a tese defendida pela parte ou a prova dos autos.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

No caso, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer as premissas jurídicas e aplicá-las aos fatos. O voto condutor expressamente reconheceu a aplicação do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, mas pontuou que tais institutos não isentam a autora de comprovar o nexo de causalidade (fato constitutivo do direito), conforme art. 373, I, do CPC.

O acórdão fundamentou exaustivamente que os laudos apresentados pela seguradora eram unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica adequada, sendo insuficientes para estabelecer o liame causal, especialmente quando confrontados com os relatórios técnicos apresentados pela concessionária que atestaram a ausência de perturbação na rede.

Portanto, o que a embargante denomina de "contradição" é, na verdade, mero inconformismo com a valoração da prova realizada pela Turma Julgadora, que concluiu pela insuficiência dos elementos trazidos na inicial para suplantar a prova técnica da concessionária.

A pretensão de rediscutir o peso probatório dos documentos ou a aplicação das regras de ônus da prova é incabível nesta via estreita.

Nesse sentido:

"O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão." (STJ - AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

A embargante alega obscuridade quanto à suposta exigência de esgotamento da via administrativa, argumentando que tal procedimento é facultativo e não pode obstar o acesso ao Judiciário.

A alegação revela falta de leitura atenta dos autos e do próprio julgado.

A sentença de primeiro grau (Id. 319900390), mantida integralmente pelo acórdão embargado, expressamente rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré, consignando que "a preliminar de falta de interesse de agir pela necessidade de esgotar a instância administrativa não merece prosperar, visto que, de acordo com o art. 5º, XXXV da CF, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito".

O acórdão embargado, por sua vez, analisou o mérito da demanda (nexo causal), pressupondo a presença das condições da ação. Não houve, em momento algum, extinção do processo ou indeferimento do pedido com base na ausência de pedido administrativo. O pedido foi julgado improcedente por falta de provas do nexo causal, matéria de mérito.

Inexiste, portanto, qualquer obscuridade a ser sanada, uma vez que a tese da desnecessidade de esgotamento da via administrativa foi acolhida na origem e não foi objeto de reforma pelo acórdão, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos quanto ao mérito.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada e decidida, o que ocorreu no presente caso.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução." (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026